Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014203-53.2014.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela provisória no 3881/DF (ID no 34122660). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem (autos no 0013367-10.2009.8.07.0001). Após, aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007